Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXPULSÃO DE ALUNO. ATOS DE INDISCIPLINA. RESCISÃO UNILATERAL. CABÍVEL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
2. Quanto ao dano moral, entendo que a sua configuração ocorre quando há lesão ao direito da personalidade, a exemplo de gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização pleiteada.
3. O ato praticado pela instituição ré/apelante decorreu de sua liberdade contratual de afastar aluno que não obteve adaptação necessária ao ambiente escolar, revelando insegurança aos demais colegas diante de condutas inapropriadas, ainda que decorrentes de seus problemas de saúde.
4. Ressalte-se que as instituições de ensino podem se valer de sanções administrativas e medidas disciplinares para que haja cumprimento, pelo corpo discente, das regras escolares, a fim de atingir um ambiente de disciplina que propicie a aprendizagem, e para que os demais alunos estejam protegidos contra atos de indisciplina que extrapolem a normalidade.
5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido.